Tribunal: TJDFT
Processo: 0713667-52.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ATO DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RÉ QUE ALTERA SEU ENDEREÇO NO CURSO DA DEMANDA, MAS NÃO COMUNICA AO JUÍZO A NOVA LOCALIDADE ONDE POSSA SER ENCONTRADA. BUSCA VÁLIDA FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NO ÚNICO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS COMO SENDO DE RESIDÊNCIA DA RÉ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. GENITOR. PARTE QUE DETÉM A GUARDA FÁTICA DE SUA FILHA MENOR DESDE 2019. CRIANÇA EM POSSÍVEL SITUAÇÃO DE RISCO GERADA PELO ATUAL COMPANHEIRO DA RÉ/APELANTE, SUA GENITORA. PRECAUÇÃO NECESSÁRIA NO MELHOR INTERESSE DA INFANTE. PRUDÊNCIA QUE DETERMINA A MANUTENÇÃO DA GUARDA COM O PAI. HIPÓTESE EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS DISPENSAM A REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos moldes do art. 274, parágrafo único do CPC, a intimação dirigida ao endereço constante nos autos presume-se válida, apesar de não recebida pessoalmente pela parte, se constatada a ausência de comunicação do novo endereço ao juízo. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O instituto da guarda, disciplinado pelo Código Civil, em seus artigos 1.583 e seguintes, do Livro IV (Do Direito de Família), Título I (Do Direito Pessoal), Subtítulo I (Do Casamento), Capítulo XI, que trata da proteção da pessoa dos filhos, tem, por finalidade, a proteção e o amparo do menor, buscando atender suas necessidades econômica, assistencial, moral, educacional, disciplinar e de afeto, além de garantir o desenvolvimento físico, mental e espiritual de forma digna, sadia e harmoniosa. 2.1 Necessidade de aferição pelo Juízo, no caso concreto, das condições do ambiente familiar de modo a definir o que atenda ao melhor interesse da criança, conforme determinado pelo art. 1.586 do Código Civil.
3 Caso concreto em que a permanência da menor no lar de seu genitor se desenvolve por longo do tempo e de forma harmônica. Ambiente em que o pai confere à filha assistência econômica, amparo moral, emocional e disciplinar. Situação que, no melhor interesse da infante e para sua segurança, deve ser mantida.
4. A decisão sobre a guarda de filhos está submetida à cláusula rebus sic stantibus, nada impedindo que o regime ora adotado venha a sofrer posterior modificação, desde que comprove a genitora, ora apelante, estar em condições de assegurar a prevalência do interesse de sua filha menor, não seu próprio benefício.
5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados.